Tribunal: TCU
Processo: 033.015/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10810/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.015/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cláudia de Oliveira da Silva (CPF XXX.182.620-XX); Camile Alves Cézar (CPF XXX.367.900-XX); Daiani Finatto Bianchini (CPF XXX.403.650-XX); Daniela Medeiros (CPF XXX.968.950-XX); Marciele Vieira Dorneles (CPF XXX.799.940-XX); Saulo Eder da Rocha Mazzuco (CPF XXX.082.240-XX); Tanise Correa dos Santos do Nascimento (CPF XXX.096.340-XX) e Tiago Mallmann Rohde (CPF XXX.377.830-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - IFFarroupilha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.